Tribunal: TJDFT
Processo: 0737272-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL MONOCRÁTICO. DIALETICIDADE. AUSENTE. NÃO SEGUIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Muito embora a Constituição Federal preveja o duplo grau de jurisdição, que se traduz com o julgamento do recurso, em regra, pelo colegiado, garantindo uma reanálise das decisões singulares, o aperfeiçoamento da tutela jurisdicional passou a prestigiar outros princípios, como o da celeridade processual. No entanto, os recursos devem preencher condições mínimas para que possam ser conhecidos e analisados.
2. Optando o recorrente por deduzir matéria diversa da abordada na decisão, o não conhecimento do recurso por ausência de adequação formal é a medida que se impõe por decisão monocrática.
3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.